Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-32.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005748-32.2017.8.14.0008

APELANTE: LUCIANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005748-32.2017.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BARCARENA.

APELANTE: LUCIANO DA SILVA.

ADVOGADA:
PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 33.041

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA. POSSE DE 31,5G PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luciano da Silva contra sentença que o condenou, como reincidente, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O recurso limitou-se à revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base fixada acima do mínimo legal se fundamenta em elementos concretos e legalmente idôneos, conforme exigido pelo art. 59 do CP e pelo art. 42 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficientes justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme estabelece a Súmula nº 17 do TJPA.

4.

A sentença de primeiro grau elevou a pena-base com fundamento em vetoriais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) justificadas de modo abstrato e dissociadas de elementos objetivos constantes nos autos, o que impõe sua neutralização.

5.

A quantidade de droga apreendida (31,5g de maconha) não se mostra expressiva a ponto de justificar exasperação da pena, sendo considerada normal segundo jurisprudência do STJ (REsp 1.059.132/AC).

6.

Reformada a pena-base para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se os demais parâmetros fixados, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade.

7.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, inaplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 por ausência de requisitos objetivos, especialmente em razão da reincidência do agente.

8.

Mantido o regime inicial fechado diante da reincidência, nos termos do art. 33, §1º, "a", do Código Penal.

9.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, caput), ante o quantum da reprimenda e reincidência.

10.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, por ausência de comprovação nos autos quanto ao tempo de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, §1º, “a”, 44, I, e 77; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.059.132/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIANO DA SILVA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Barcarena,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputava a prática do crime de tráfico de drogas (ID 18296877).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pelo crime previsto no art. 33, da Lei Nº 11.343/2006 (ID 18296913).

Em sede de razões recursais, a defesa pugnou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea na fase intermediária da dosimetria da pena, e na terceira fase a privilégio em seu grau máximo. Pugnou ainda pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito (ID 18297050
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 18297053
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual forma se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, conforme ID
19252116
.

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 18296877),
verbis:

(...).

Consta na peça informativa em anexo que, no dia 04 de maio de 2017, por volta das 04h00, o ora denunciado, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por ter cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, qual seja, substância entorpecente "Cannabis Sativa L." , conhecida vulgarmente como "maconha". Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta dos autos de flagrante, a polícia militar de plantão recebeu denúncia anônima, pelo telefone interativo da Policia Militar local, de que estava ocorrendo comercialização de drogas na residência do acusado LUCIANO, localizada na Rua Born Jesus, s/no, bairro Itupanema, nesta cidade.

Dessa forma, a guarnição diligenciou até o local, tendo sido encontrado o denunciado e sua companheira, menor de idade, saindo da casa. No interior desta, foram encontrados, em cima de uma máquina de lavar roupas, 38 (trinta e oito) "papelotes de maconha", prontos para comercialização.

Foi dada voz de prisão ao acusado, encaminhando-o, com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos, para a lavratura dos procedimentos de praxe.

Em seu depoimento na Delegacia de Polícia local o acusado negou a autoria dos fatos, alegando ser usuário e que as referidas drogas foram plantadas pelos policias.

(...).

Assim agindo, o denunciado LUCIANO DA SILVA, praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, qual seja, o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, na qualidade de possuir e ter em depósito para posterior exposição à venda substância entorpecente.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria, requerendo a reforma nos termos especificados alhures,
pelo que entendo assistir razão em parte ao recorrente,
senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID
18296913
), na parte de interesse,
verbis:

(...).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes
, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social não investigada.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
.
As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)dias multa.

Há a agravante da reincidência (proc. 001528333.2018.814.0401), pelo que aumento de 06 meses e de 100 dias multa
, resultando em 06 anos e 06 meses e 700 dias-multa.
Há a menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 100 dias multa
, que resulta 06 anos de reclusão e 600 dias multa.
Há atenuante da
confissão,
pelo que diminuo de 06 meses e de 100 dias multa
,
05 anos e 06 meses e 500 dias multa.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial fechado, tendo em vista que as circunstancias do art 59 CP aliado a reincidência não indicam regime mais brando.

(...). Grifei.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que merece reparo, data máxima vênia.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso vertente, a
pós a reavaliação do art. 59 do CPB e à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois, as justificativas constantes do édito condenatório com relação às vetoriais,
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
devem ser neutralizadas, uma vez que fulcradas em fundamentação inidônea e inerentes ao tipo penal corrigível através do presente recurso.

Quanto aos critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006, pois segundo leitura do texto legal, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", considero
normal a espécie, eis que a substância apreendida não se mostra expressiva, sendo 31,5 gramas,
conforme laudo toxicológico definitivo constante do ID 18296893, fl. 07

(REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.). Logo, também a valoro de forma neutra,
motivo pelo qual fixo a sanção inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda etapa,
verifico a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão. Mantenho o reconhecimento da
agravante da reincidência, de modo que efetuo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade. Dessa feita, restando a incidência da confissão, deixo de valorá-la em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, mantendo a sanção intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o ora apelante ser primário, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas
conforme explicitado alhures, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo,
pelo que torno a pena definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante por ser reincidente,
nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP, novamente não acolhendo o pedido da defesa, bem como mantenho também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente
inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Deixo de proceder com a detração, motivo pelo qual novamente não acolho o pedido defensivo, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, acolhendo unicamente o pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
redimensionando, ao final, a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025